Tribunal: TJMT
Processo: 1042672-36.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042672-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA MANEIRA - CPF: 065.725.476-20 (ADVOGADO), EDUARDO LOURENCO GREGORIO JUNIOR - CPF: 001.205.931-57 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC - 1042672-36.2019.8.11.0041

APELANTE
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO
: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A (CRO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – IMPROCEDENCIA - COBRANÇA PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA CONCEDIDA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. - CONTRATOS DE PERMISSÃO ESPECIAL DE USO (CPEUs) – JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO STF - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DECRETO Nº 84.398/80 RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SEGURO GARANTIA - SUFICIÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DOS PROTESTOS. RECURSO PROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos Embargos de Divergência no RE 889095/RJ e RE 1181353/SP, firmou entendimento pela impossibilidade de cobrança pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face de concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica.

2. O Decreto nº 84.398/80, que prevê a gratuidade da utilização das faixas de domínio por concessionárias de energia elétrica, foi recepcionado pela Constituição Federal, prevalecendo sobre a possibilidade genérica de obtenção de receitas alternativas estabelecida no art. 11 da Lei nº 8.987/95.

3. A apresentação de seguro garantia em valor 30% superior ao montante cobrado, conforme previsto no art. 835, §2º, do CPC, é suficiente para a sustação dos protestos, independentemente da análise quanto à legalidade da cobrança.

4. Recurso provido para determinar a sustação dos protestos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A
,

em face da
sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na
Ação de
Sustação de Protesto nº 1042672-36.2019.8.11.004
, ajuizada em face de CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A (CRO).

No mais,

a parte autora foi condenada
ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fix
ados
em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º
,
do C
PC/15
.

Em suma, a
apelante
e
concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, ajuizou ação de sustação de protesto contra a apelada, concessionária de rodovia federal, visando sustar os protestos dos Contratos de Permissão Especial de Uso (
CPEUs
) nº 04/2016, 05/2016 e 07/2017, levados a efeito pela CRO junto ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá.

Alega a apelante que os valores cobrados pela CRO, referentes à utilização da faixa de domínio da rodovia concedida, são objeto de discussão judicial em três ações que tramitam na Justiça Federal, ainda pendentes de julgamento definitivo.

P
ondera
que a cobrança é ilegal, pois contraria o
Decreto nº 84.398/80
, que prevê a gratuidade da utilização das faixas de domínio por concessionárias de energia elétrica.

Enfatiza ainda que, p
ara garantir seu pleito, a apelante apresentou apólice de seguro garantia em valor 30% superior ao montante cobrado, conforme previsto no art. 835, §2º
,
do CPC
/15
.

Em suas razões recursais, a apelante requer, preliminarmente, a suspensão do julgamento do recurso até
a
decisão definitiva nas ações que tramitam no TRF-1. No mérito, sustenta que o Plenário do STF, nos julgamentos dos Embargos de Divergência no RE 889095/RJ e RE 1181353/SP, reconheceu a impossibilidade de cobrança pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovias em face de concessionárias de energia elétrica.

No mais, assevera
que a apresentação de seguro garantia seria suficiente para a sustação dos protestos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso
para que seja reformada a r. sentença apelada, sendo julgada procedente a ação de origem, a fim de determinar a sustação do protesto dos
CPEUs

nºs
04/2016, 05/2016 e 07/2017, levados a cabo pela CRO, com a conseguinte expedição de ofício ao 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá.

As contrarrazões da apelada
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S
/
A
vieram no
ID nº 316562453
,
defendendo a manutenção da sentença, argumentando que os contratos firmados entre as
partes são válidos e eficazes, que a matéria é infraconstitucional e já pacificada pelo STJ, e que as decisões do STF mencionadas pela apelante ainda não transitaram em julgado, havendo inclusive discussão sobre eventual modulação de efeitos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Da preliminar de suspensão do julgamento

Inicialmente, cumpre analisar o pedido preliminar formulado pela apelante, que requer a suspensão do julgamento deste recurso até decisão definitiva nas ações que tramitam no TRF-1 (processos nº 1666619-20164013600, 0004134-7620174013600 e 1004068-4520184013600).

O pedido não merece acolhimento
– até porque, a
suspensão do processo
constitui
medida excepcional que deve ser adotada quando houver efetivo risco de decisões conflitantes ou quando a questão prejudicial em outro processo for determinante para o julgamento da causa. No caso em análise, embora exista conexão temática entre as ações, não há prejudicialidade que justifique a suspensão.

Ademais, conforme documentação juntada pela apelada, as ações mencionadas já tiveram sentenças proferidas, todas reconhecendo a legalidade da cobrança pelo uso da faixa de domínio, o que reforça a desnecessidade da suspensão pleiteada.

Assim,
rejeito a preliminar de suspensão do julgamento
.

MÉRITO RECURSAL

O cerne da controvérsia consiste em verifica
r
a legalidade da cobrança realizada pela concessionária de rodovia pelo uso da faixa de domínio por parte da concessionária de energia elétrica
e
se a apresentação de seguro garantia é suficiente para a sustação dos protestos.

Quanto
à

legalidade da cobrança pelo uso da faixa de domínio
a
questão central deste recurso envolve o aparente conflito entre o Decreto nº 84.398/80, que prevê a gratuidade da utilização das faixas de domínio por concessionárias de energia elétrica, e o art. 11 da Lei nº 8.987/95 (Lei de Concessões), que autoriza a obtenção de receitas alternativas pelas concessionárias de serviços públicos.

O Decreto nº 84.398/80 estabelece em seu art. 2º que "
atendidas as exigências legais e regulamentares referentes aos respectivos projetos, as autorizações serão por prazo indeterminado e sem ônus para os concessionários de serviços públicos de energia elétrica
".

Por sua vez, o art. 11 da Lei nº 8.987/95 dispõe que "
no atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei
".

No caso, conforme destacado na sentença recorrida, os contratos de permissão de uso firmados entre as partes (
CPEUs
nº 04/2016,
05/2016 e 07/2017) contêm cláusulas específicas que preveem a remuneração pela utilização da faixa de domínio
.

Ocorre que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Divergência no
RE 889095/RJ
(julgado em 21/02/2025) e no
RE 1181353/SP
(julgado em dezembro de 2024), analisou especificamente a questão da cobrança pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovias em face de concessionárias de energia elétrica, concluindo pela impossibilidade dessa cobrança.

No julgamento do
RE 889095/RJ
, o Plenário do STF firmou entendimento no sentido de que:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA COM ESTATURA CONSTITUCIONAL. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E MATERIAL DA UNIÃO SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA (ART. 21, INC. XII, AL. “B”, E ART. 22, INC. XII, DA CRFB). NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS PREVISTA NA CRFB. PRINCÍPIO FEDERATIVO. UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA REGULATÓRIO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA. ART. 151 DO CÓDIGO DE ÁGUAS (DECRETO Nº 24.643, DE 1934) E DECRETO Nº 84.398, DE 1980: JUÍZO DE RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL POSITIVO. COTEJO ENTRE O ART. 11 DA LEI Nº 8.987, DE 1995, E O DECRETO Nº 84.398, DE 1980. INOPONIBILIDADE NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. INVIÁVEL PERCEPÇÃO DE RECEITA
ADICIONAL EM FAVOR DE UMA CONCESSIONÁRIA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DE OUTRA. NATUREZA DO BEM PÚBLICO COMPARTILHADO. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. COMPARTILHAMENTO NÃO ONEROSO, NO CASO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO RODOVIÁRIAS, PARA SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. HARMONIA REGULATÓRIA E FEDERATIVA. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARADIGMAS: RE Nº 581.947-RG/RO (TEMA RG Nº 261), ADI Nº 3.763/RS E ADI Nº 6.482/DF. 1. O tema da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio em face de empresas concessionárias de energia elétrica atinge estatura constitucional, referindo-se à questão atinente à repartição constitucional de competências (
arts
. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII). 2. Patente a competência da União para legislar privativamente sobre energia, além da administração dos serviços de energia elétrica, conforme os
arts
. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII, da Constituição da República. 3. Competência material exercida por agências reguladoras, cujo poder normativo não deve extravasar os lindes estabelecidos na CRFB e na legislação federal. Observância ao princípio federativo. 4. O Decreto nº 84.398, de 1980, que regulamenta o art. 151 do Código de Águas, foi recepcionado pela Constituição da República, porquanto não extravasa os limites do poder regulamentar pela previsão de não onerosidade na ocupação de faixas marginais por empresa prestadora de serviço público. 5. Questão de mérito relativa à necessidade de harmonização e uniformidade do sistema regulatório atinente aos serviços públicos que, no caso da
ocupação de equipamentos necessários à prestação do serviço de energia elétrica, não deve onerar as empresas (públicas ou concessionárias) prestadoras. 6. Impossibilidade de aplicação, na hipótese, do art. 11 da Lei de Concessões para auferimento de receitas adicionais a contrato administrativo de uma concessionária em detrimento da oneração imprevista de atividade principal atinente a contrato administrativo de outra prestadora de serviço público. Subsídio cruzado que alveja o interesse público primário e viabiliza, caso admitido, potencial ressarcimento em face do Poder Público concedente.
7. As faixas de domínio são consideradas bem público de uso comum do povo. Importância da noção do bem utilizado no aporte de linhas de transmissão de energia elétrica. Embora haja previsão pela oneração na utilização de infraestrutura noutros serviços públicos, a implantação das faixas de domínio não implica altos custos, não havendo razão para cobrança em face da prestação de serviços que beneficiam toda a coletividade.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para não permitir a cobrança pelo uso das faixas marginais de rodovias em virtude da alocação de equipamentos necessários à prestação do serviço público de interesse coletivo:
ratio

decidendi
dos paradigmas, RE nº 581.947-RG/RO (Tema de RG nº 261) e
ADIs
nº 3.763/RS e nº 6.482/DF
. 9. Conclusão pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. 10. Embargos de divergência providos, conferindo-se provimento, também, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário.”
(STF - RE 889095
AgR
-ED-
EDv
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA,
Tribunal Pleno, julgado em 24
/
02
/
2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/nDIVULG 21
/
03
/
2025 PUBLIC
24
/
03
/
2025)
.

Conforme se vê, o entendimento acima
foi sintetizado na seguinte conclusão: "
impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica

".

E
m razão do
julgamento do
RE 889095/RJ
pelo
STF
,
o STJ
pro
feriu
recentíssimo voto no
RECURSO ESPECIAL Nº 2137101 - PR (2023/0370698-1)
:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RODOVIA FEDERAL CONCEDIDA À INICIATIVA PRIVADA. COBRANÇA IMPLEMENTADA PELA CONCESSIONÁRIA PELO USO DO SUBSOLO DA FAIXA DE DOMÍNIO. UTILIZAÇÃO POR PARTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO INDISPENSÁVEL À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, na linha das decisões proferidas no
RE n. 581.947/RO
(Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau,
DJe
de 27/8/2010 – Tema n. 261/STF), sob o rito da repercussão geral, da
ADI n. 3.763/RS
(Tribunal Pleno, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 14/5/2021), na
ADI n. 6.482/DF
(Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
21/5/2021) e no
RE n. 889.095
AgR
-ED-
EDv
(Tribunal Pleno, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
de 21/3/2025), firmou jurisprudência no sentido de que o bem
público de uso comum do povo, ainda que concedido à exploração pela iniciativa privada, permanece afetado à destinação pública, resultando, nesse viés, ilegítima a exigência de retribuição pecuniária pela utilização da faixa de domínio de rodovia estadual concedida, em detrimento de concessionária responsável pela implementação de serviço também de natureza pública (no caso, água e esgoto), sabidamente caracterizado por sua essencialidade. 2. Diante da contemporânea jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, do princípio da razoável duração do processo e da arquitetura hierárquica jurisdicional desenhada na Constituição Federal, faz-se de rigor a aplicação da referida orientação no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso especial da concessionária de rodovia não provido.”
(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 2137101 - PR (2023/0370698-1) – Primeira Sessão
– Relator: Ministro SÉRGIO KUKIDA – julgamento:
12/08/2025
).

Diante desse cenário, é necessário analisar se a decisão do STF deve ser aplicada ao caso concreto, considerando que os contratos que deram origem aos protestos foram firmados antes do julgamento pelo STF e que ainda não houve trânsito em julgado das decisões mencionadas.

Embora a apelada argumente que as decisões do STF ainda não transitaram em julgado e que haveria discussão sobre eventual modulação de efeitos, é importante destacar que o entendimento firmado pelo Plenário do STF, órgão máximo do Poder Judiciário, deve ser observado pelos demais órgãos jurisdicionais, em respeito à segurança jurídica e à uniformidade da interpretação constitucional.

N
a
hipótese
, considerando que o STF reconheceu a recepção do Decreto nº 84.398/80 pela Constituição Federal e a prevalência
da gratuidade nele prevista sobre a possibilidade genérica de obtenção de receitas alternativas estabelecida no art. 11 da Lei nº 8.987/95, a cobrança realizada pela apelada não encontra respaldo legal.

Ademais, a questão foi decidida pelo Plenário do STF, que reconheceu expressamente a estatura constitucional da controvérsia, relacionando-a à repartição de competências prevista na Constituição Federal (
arts
. 21, XII, "b" e 22, XII) e à necessidade de uniformização do sistema regulatório dos serviços de energia.

Assim, ainda que os contratos tenham sido firmados antes do julgamento pelo STF, a interpretação dada pela Corte Suprema deve prevalecer, pois não se trata de alteração legislativa, mas de reconhecimento da correta interpretação das normas já existentes à luz da Constituição Federal.

Portanto, considerando o entendimento firmado pelo Plenário do STF, concluo pela ilegalidade da cobrança realizada pela apelada pelo uso da faixa de domínio da rodovia concedida.

Não obstante
a conclusão quanto à legalidade da cobrança, é necessário analisar se a apresentação de seguro garantia seria suficiente para a sustação dos protestos.

O art. 835, §2º
,
do CPC
/15
estabelece que "
para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça, incluindo o TJMT, é pacífica no sentido de que o seguro garantia é plenamente apto a sustar efeitos de protestos, desde que apresentado em valor suficiente.

N
esse sentido
do TJMT
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO –DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DA PARTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – APRESENTAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – CONDIÇÃO SUFICIENTE A AMPARAR A PRETENSÃO DO CONTRIBUINTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, em sede de recurso representativo de controvérsia, de que a sustação de protesto de título exige oferecimento de contracautela, a ser fixada mediante o prudente arbítrio do Juiz. Garantido o Juízo por meio de seguro garantia, reputado como idôneo para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, pelo mesmo fundamento, deve ser admitida a sustação de protesto e a determinação de abstenção no cadastro de inadimplentes.”
(
TJMT, AI 1014895-05.2019.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/05/2021)

No caso em
tela
, a apelante apresentou apólice de seguro garantia em valor 30% superior ao montante cobrado, conforme previsto no art. 835, §2º do CPC
/15
, o que se
mostra
suficiente para a sustação dos protestos.

Portanto, mesmo que se considerasse legítima a cobrança realizada pela apelada, a apresentação de seguro garantia em valor suficiente seria motivo para a sustação dos protestos.

Diante
de todas as circunstâncias
, considerando o entendimento firmado pelo Plenário do STF quanto à impossibilidade de cobrança pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face de concessionárias de energia elétrica
e
a suficiência do seguro garantia apresentado pela apelante para a sustação dos protestos, a sentença recorrida merece reforma.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando a sustação definitiva dos protestos dos Contratos de Permissão Especial de Uso (
CPEUs
) nº 04/2016, 05/2016 e 07/2017, levados a efeito pela apelada junto ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá.

No mais, inverto o ônus
de
sucumbência.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025